Tribunal: CARF
Processo: 10480.728624/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.728624/2018-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.618 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
CONCRET MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DEMONSTRAÇÃO DE DOLO,
FRAUDE OU SIMULAÇÃO. NECESSIDADE.
A aplicação da multa agravada, seja pela interpretação jurisprudencial, seja
pela nova redação atribuída à norma, exige que esteja devidamente
configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. CONTROVÉRSIAS.
IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO. SÚMULA CARF.
A este Conselho não compete se manifestar a respeito de questões relativas ao
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Súmula CARF n° 28. O CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal
para Fins Penais.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2014, 2015
COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS E DAS
PRÓPRIAS
CONTRIBUIÇÕES.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA.
Em face do efeito vinculante da declaração de inconstitucionalidade da
inclusão do ICMS da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devem as
exigências correspondentes ser adequadas, mediante expurgo das parcelas
consideradas indevidas.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer de parte do Recurso Voluntário, por se tratar de alegação relativa à Representação
Fiscal para Fins Penais, e, na parte conhecida, em lhe dar parcial provimento, para excluir a
qualificação da multa de ofício, reduzindo-a para 75%, e para excluir o ICMS da base de
cálculo da contribuição. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-011.617, de 19 de março de 2024, prolatado no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.728624/2018-21
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.618 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728624/2018-21

julgamento do processo 10480.728625/2018-75, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares
de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Ana Paula Giglio. Ausente o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 04-48.114,
exarado pela 4a Turma da DRJ Campo Grande/MS, em sessão de 28/03/2019, que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pela contribuinte acima identificada.
O Auto de Infração identificou insuficiência de recolhimento de COFINS,
relativo a fatos geradores ocorridos de agosto/2014 e outubro/2015. A autuação resultou em
crédito tributário perfazendo o montante de R$ 980.867,94, incluindo multas de ofício e juros
de mora (calculado até outubro/2018).
Após processo de fiscalização, a Autoridade Tributária constatou que a
contribuinte efetuou compensações (na ECF/EFD) em desacordo com a legislação no período
analisado. Utilizou-se de créditos (inexistentes) adquiridos da empresa Appex Consultoria
Tributária. Considerou que a ora recorrente teria atuado com a finalidade de sonegar ou fraudar
de forma indevida os tributos devidos, aplicando-lhe multa de 150% (qualificada) prevista no
artigo 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430, de 1996.
O sujeito passivo apresentou Impugnação na qual se insurgiu contra os seguintes
pontos:
- teria sido vítima de um golpe aplicado pela empresa Appex Consultoria
Tributária que lhe vendera créditos que alegava possuir e serem passíveis de
utilização na compensação de tributos federais;
- por orientação da Appex não declarou os débitos em DCTF (recebeu a
orientação de que a compensação exigiria que não houvesse tal declaração);
- a referida empresa teria aplicado o mesmo golpe em várias outras empresas
e tendo sido inclusive processada pela Concret Materiais de Construção e
muitas outras de suas vítimas;
- não teria havido intenção de omitir informações contábeis ou fiscais e,
teria realizado pontualmente o pagamento dos boletos emitidos pela Appex;
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.618 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728624/2018-21

- a anulação da Representação Fiscal para Fins Penais;
- a exclusão do ICMS da base de cálculo do(a) COFINS em adequação à
decisão do STF.
Apresentou documentação no intuito de comprovar suas alegações, requerendo a
procedência da Impugnação apresentada, com a consequente alteração da qualificação da multa.
Em 28/03/2019, a 4a turma da DRJ Campo Grande/MS proferiu o acórdão no 04-
48.114 no qual, por unanimidade de votos, julgou integralmente improcedente a Impugnação
apresentada pela empresa.
Irresignada, a parte recorreu a este Colegiado, através do Recurso Voluntário, no
qual alega em síntese as mesmas questões, ressaltando os seguintes pontos:
- a importância da análise do dolo para qualificação da multa;
- inexistência de conduta dolosa ou fraudulenta de sua parte.
Por todo exposto, a recorrente requer:
a) Sejam os pedidos formulados no presente Recurso julgados procedentes para
o fim de retirar a qualificação da multa tributária, uma vez que a contribuinte
nunca agiu com má-fé, com dolo ou fraude, bem como determinar a exclusão do
ICMS da base de cálculo da COFINS;
b) A anulação de eventual Representação Fiscal Para Fins Penais eventualmente
emitida;
c) A produção de todos os meios de prova em direito permitidos, especialmente
as já requeridas;
d) A juntada de toda documentação acostada aos autos.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Da Admissibilidade do Recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
de sorte que dele se pode tomar conhecimento.

Da Multa Qualificada
Inicialmente cabe mencionar que a recorrente não se insurgiu contra as
alegações constantes no Auto de Infração relativas aos valores indevidamente
compensados, limitando-se a questionar a aplicação da qualificação da
multa.
A peça recursal insurge-se contra a aplicação da multa qualificada (150%).
Alega que foi vítima de um golpe da empresa Appex Consultoria Tributária,
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.618 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728624/2018-21

mas que não teria agido de má-fé ou com intenção de fraude. Requereu o
cancelamento da qualificação da multa de 150%, pois não teria havido a
comprovação do dolo, não se verificando, na falta de declaração em DCTF ou
falta de pagamento, o evidente intuito de fraude, necessário para a referida
qualificação.
Assiste razão ao contribuinte no que diz respeito à qualificação da multa de
ofício.
Pelas explicações dadas pela recorrente, amparadas pela documentação
apresentada, além do fato de que não contestar os valores da contribuição
lançados no Auto de Infração, já direcionam a conclusão de que efetivamente a
empresa foi vítima de um golpe. Como indícios de sua boa fé a parte anexou ao
processo seguintes documentos:
- Contrato celebrado pela Appex e a Concret Materiais de Construção contendo a
cessão de créditos mencionada (fls 114/118);
- Boletim de Ocorrência efetuado pela Concret Materiais de Construção
denunciando o golpe sofrido (fls 119/120);
- Boletos de pagamento emitidos pela Appex e comprovantes de pagamentos
efetuados pela Concret Materiais de Construção (fls 121/144);
- Caderno de procedimentos contábeis elaborado pela Appex para seus clientes
(fls 145/149);
- Ações movidas contra a Appex junto ao Poder Judiciário por empresas lesadas
pelo mesmo golpe (fls 150/170).

Por outro lado, a argumentação de que a RFB disponibiliza em seu sítio
eletrônico orientações aos contribuintes não se mostra suficiente para atrair a
imposição da penalidade qualificada. Deveria a autoridade fazendária ter se
desincumbido integralmente de seu ônus de descrever com precisão os fatos
que demonstrariam que a empresa teria a intenção de sonegar suas
contribuições dariam ensejo à aplicação de tal multa. A acusação fiscal
concluiu que os atos citados, por si só caracterizariam a conduta de impedir ou
retardar o conhecimento dos fatos geradores por parte da autoridade fazendária,
o que em tese, caracteriza o crime de sonegação descrito no artigo 71, da Lei no
4.505, de 1964.
As informações contidas no Auto de Infração não são suficientes para
qualificação da penalidade, pois não permitem concluir que o sujeito passivo
agiu ou se omitiu dolosamente para impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária do fato gerador, ou mesmo
para impedir ou retardar sua ocorrência. Ainda que possa haver indícios, esta
intenção deve estar demonstrada, de modo que conduza à caracterização do
intuito de fraude presente nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, como exige
o art. 44, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, em sua redação original.
O Carf possui Súmulas no sentido de que para a aplicação qualificada da
multa deve estar presente o intuito de fraude. Como exemplo, citam-se as
Súmulas CARF no’s 14 e 25:
Súmula CARF no 14 “A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.”
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.618 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728624/2018-21

Súmula CARF no 25 “A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64.” (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).

Tem-se, então, que a qualificação da penalidade não se sustenta legal e
materialmente, pois não foi objetivamente caracterizada intenção dolosa de
sonegação, fraude ou simulação por parte da pessoa jurídica. A jurisprudência
do CARF assim compreende:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/06/2013
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA.
A qualificação da multa somente pode ocorrer quando a autoridade fiscal provar
de modo inconteste, o dolo por parte da contribuinte, condição imposta pela lei.
Não estando comprovado com elementos contundentes o intuito de fraude, deve
ser afastada a aplicação da multa qualificada.
Processo no 10830.727394/2017-84. Acórdão no 3201-005.424;de 23/05/2019.
Relator: Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005, 2006
MULTA
QUALIFICADA.
FALTA
DE
PROVAS
DA
FRAUDE.
AFASTAMENTO DA QUALIFICAÇÃO. MULTA AGRAVADA. FALTA
DE PREJUÍZO AO PROCEDIMENTO FISCAL. AFASTAMENTO DO
GRAVAME. SÚMULAS CARF NOS 25 E 29.
A multa de 75 % passará a ser de 150% apenas diante da comprovação
indubitável da ocorrência de sonegação, fraude ou conluio; a simples omissão de
renda não a autoriza. As multas de 75% e de 150% passarão a ser de 112,50% e
225%, respectivamente, apenas quando configurada a falta de atendimento de
intimação pelo sujeito passivo, no prazo marcado, e configurado prejuízo ao
andamento do procedimento fiscal.”
Processo no 18088.000396/2008-01. Acórdão no 2202-006.802; de 06/07/2020.
Relator: Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2008 a 30/09/2009
MULTA QUALIFICADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
FRAUDE OU SONEGAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Incabível a imposição da multa qualificada no percentual de 150% quando
demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo não se enquadra
nas hipóteses dos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64.”
Processo no 13982.000277/2010-58. Acórdão no 3401-008.097; de 23/09/2020.
Relatora: Conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

Desta forma, no que diz respeito à aplicação da multa qualificada, deve ser
provido o Recurso a fim de afastar a qualificação da mesma, reduzindo-a
para 75% sobre os tributos lançados.

Da Representação Fiscal Para Fins Penais
A parte interessada alega, ainda, que a Representação Fiscal Para Fins Penais
(RFPFP) não se aplicaria ao presente caso, pois não haveria nos autos prova
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.618 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728624/2018-21

de que cometeu as infrações capituladas nos art. 1° da Lei n° 8.137/90.
Argumenta que sua lavratura teria sido precipitada, uma vez que não haveria
nenhum tipo de dolo, fraude ou simulação no fato autuado.
No que diz respeito a questões relativas à lavratura da RFPFP, entretanto, este
Conselho já se manifestou pela impossibilidade de análise da questão através
de súmula vinculante:
Súmula CARF n° 28 “O CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para
Fins Penais.”

Desta forma, não cabe a este colegiado conhecer desta argumentação.

Do ICMS na Base de Cálculo do PIS/Cofins
Não obstante os lançamentos em relação ao PIS tenham sido efetuados com a
observância das normas legais então vigentes, há que se adequar o valor da
exigência à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal – STF.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral, decidiu
pela exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da
COFINS. Referida decisão possui a seguinte ementa:
"RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO
GERAL.
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS.
DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO
ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de
ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos
decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias
ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do
princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no
art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da
não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe
concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do
ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este
Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para
incidência do PIS e da COFINS. 3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n.
9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS
transferido integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como
se excluir a transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em
determinado momento da dinâmica das operações. 4. Recurso provido para
excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
(RE 574706, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em
15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-223 DIVULG 29-09- 2017 PUBLIC 02-10-2017)

Diante do exposto, voto em dar parcial provimento a este Recurso Voluntário,
para que o valor do ICMS seja excluído da base de cálculo do PIS, em plena
consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no Recurso
Extraordinário no 574.706, devendo a unidade de origem verificar a correção
dos valores.
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.618 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728624/2018-21

Diante do exposto, voto no seguinte sentido:
i) não conhecer de parte do Recurso Voluntário, no que diz respeito ao pleito
relativo à Representação Fiscal para Fins Penais;
ii) na parte conhecida, acolher o recurso apenas no que diz respeito à falta de
comprovação do dolo para imposição de multa agravada, convertendo-a em
multa de ofício;
iii) e para determinar que se efetue a exclusão do ICMS da base de cálculo
do PIS/Pasep, de acordo com a determinação do STF (RE 574.706 – Tema 69),
além da multa e dos acréscimos legais correspondentes;
iv) negar provimento aos demais pleitos.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer de parte do
Recurso Voluntário, por se tratar de alegação relativa à Representação Fiscal para Fins Penais, e,
na parte conhecida, em lhe dar parcial provimento, para excluir a qualificação da multa de ofício,
reduzindo-a para 75%, e para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 1349
DF CARF MF
Original